Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE GRAVO DANO OU INCERTA REPARAÇÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. No cumprimento provisório de sentença, ainda que se trate de hipótese de dispensa de caução, mostra-se ponderável arbitrar a referida garantia nos casos de depósito de relevante quantia financeira, uma vez que sua dispensa pode resultar em situação de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, conforme preconiza o art. 521, parágrafo único, do CPC.

2. Não ficou demonstrado nos autos de forma inequívoca que o exequente terá condições de restituir os valores em caso de reforma da sentença.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.